Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.002/RG. JULGAMENTO FINALIZADO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DEVER DE REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.140.005-RJ, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 17/11/2023. Sendo assim, não há que falar em suspensão do processo.
3. A isenção legal ao pagamento de custas (Decreto-Lei no 500/1969) não afasta o dever legal de reembolsar as despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora (art. 4o, parágrafo único, Lei no 9.289/1996 c/c o art. 82, § 2o, do CPC).
4. Embargos de Declaração opostos pelo Réu não providos. Decisão unânime.